Tribunal: TCU
Processo: 025.132/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com Uasg 113222 (Objeto: Flexibilização do fluxo de passageiros do Aeroporto Santos Dumont e impacto no sistema multiaeroportos do Rio de Janeiro.)

Inteiro teor:
Acórdão 1315/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Sr. Eduardo da Costa Paes, então prefeito do Município do Rio de Janeiro/RJ, acerca de medidas adotadas pelo Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) e pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), no sentido de flexibilizar as restrições de movimentação de passageiros no Aeroporto Santos Dumont/RJ (SDRJ), que estariam em desacordo com decisão colegiada proferida pelo Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão 1260/2025-TCU-Plenário , de 4/6/2025, Considerando que o questionamento do representante se centra na edição do Despacho Decisório (DD) 6/2025-MPOR (DD 6/2025), que estabeleceu um cronograma de flexibilização da restrição de movimentação de passageiros no SDRJ; Considerando que o MPor informou ter revogado o DD 6/2025 e restabeleceu a limitação de movimentação de passageiros no mesmo patamar anteriormente fixado de 6,5 milhões/ano; Considerando que o tema tratado nesta representação guarda relação com a matéria discutida na Representação autuada no TC Processo 033.542/2023-6 , também de minha relatoria; Considerando que, de acordo com a Resolução-TCU 259/2014, entende-se por continência a relação existente entre dois ou mais processos, quando seus objetos de controle forem comuns, total ou parcialmente, e um dos processos for de maior abrangência que o outro; Considerando que a norma acima citada prevê que processos que tenham relação de conexão ou continência poderão ser apensados definitivamente ou temporariamente, desde que seja conveniente a tramitação conjunta; e Considerando que existe relação de continência do presente processo com o TC Processo 033.542/2023-6 , uma vez que há identidade parcial de objetos de controle e que as questões mais abrangentes são tratadas naquela representação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, em: a) apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 033.542/2023-6 , com fundamento no art. 157 do Regimento Interno do TCU e no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014; e b) dar ciência deste acórdão ao ilustre representante, Sr. Eduardo da Costa Paes, informando-lhe que as questões por ele suscitadas nestes autos estão sendo examinadas no TC Processo 033.542/2023-6 , que ora tramita neste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 025.132/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e Secretaria-executiva do Ministério de Portos e Aeroportos. 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Aviação Civil - Anac e Secretaria-executiva do Ministério de Portos e Aeroportos. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Daniel Bucar Cervasio (104.381/OAB-RJ), representando a Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.